Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-46.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. CUSTEIO DE INSTITUIÇÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL OU LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a matrícula da menor em unidade escolar pública próxima ao local de trabalho de sua genitora, conforme disponibilidade. A apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja determinada sua matrícula em escola pública de tempo integral ou, subsidiariamente, em escola privada conveniada, com custeio pelo ente público. Requer, ainda, fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à matrícula em escola pública próxima ao trabalho da genitora, em período integral; (ii) estabelecer se o ente público deve custear matrícula em escola privada em caso de ausência de vaga em período integral; e (iii) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é garantido constitucionalmente (CF, art. 208, IV) e infraconstitucionalmente (ECA, arts. 53 e 54), sendo obrigação do Estado assegurar o acesso à creche e pré-escola para crianças até cinco anos. O STF, no Tema 548 da repercussão geral (RE 1.008.166/SC), reconhece o direito subjetivo à educação infantil, com aplicabilidade imediata, sendo exigível judicialmente.
4. A matrícula próxima ao trabalho da genitora é possível, conforme precedentes do TJDFT, desde que haja disponibilidade na rede pública.
5. Não há previsão legal que obrigue o Estado a oferecer ensino em período integral, tampouco a custear matrícula em escola privada, sendo tal oferta condicionada à política pública e disponibilidade.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STF (Tema 1002 – RE 1.140.005/RJ) admite a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
7. A sucumbência recíproca não impede a fixação de honorários e nem tampouco sua compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O direito à educação infantil assegura o acesso à vaga em escola pública próxima à residência ou ao trabalho do responsável, conforme disponibilidade; 2. Não há direito subjetivo à matrícula em período integral, nem obrigação do Estado de custear ensino privado nessa modalidade; 3. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, 208, 227; ECA, arts. 53, 54; CPC, arts. 85, §§ 8o, 14; Lei no 9.394/1996, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 548 e 1002; TJDFT, Acórdãos 1701965, 1958162, 1955010, 1764588, 1765299.